Tribunal: TJSP
Processo: 2065627-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Decisão atacada que indeferiu o pedido da agravante de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

O inconformismo da exequente não prospera. Afronta a direitos constitucionalmente assegurados. Restrição que, em princípio, não traria benefício pecuniário à pretensão executiva. Mantida a ponderada

Ementa:
Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Decisão atacada que indeferiu o pedido da agravante de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

O inconformismo da exequente não prospera. Afronta a direitos constitucionalmente assegurados. Restrição que, em princípio, não traria benefício pecuniário à pretensão executiva. Mantida a ponderada decisão monocrática. Nega-se provimento ao agravo da empresa exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065627-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ICOMON
TECNOLOGIA LTDA, é agravado LEANDRO DE SOUZA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065627-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.016
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: ICOMON TECNOLOGIA LTDA. - (Autora/exequente)
AGVDO.: LEANDRO DE SOUZA - (Réu/executado)
JUIZ DR. SIDNEY DA SILVA BRAGA
V O T O No 37.016
EMENTA: Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.
Cumprimento de sentença. Decisão atacada que indeferiu o
pedido da agravante de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação.
O inconformismo da exequente não prospera. Afronta a direitos
constitucionalmente assegurados. Restrição que, em princípio,
não traria benefício pecuniário à pretensão executiva. Mantida a
ponderada decisão monocrática. Nega-se provimento ao agravo
da empresa exequente.
Trata-se de agravo instrumental interposto pela empresa
exequente, nos autos da ação de indenização por danos materiais,
envolvendo acidente de trânsito, em fase de cumprimento de
sentença, contra decisão de fl. 346 (333, no original), que teria
indeferido o pedido de medida coercitiva visando a satisfação do
crédito da recorrente, qual seja, a suspensão da CNH.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado efeito
suspensivo, tampouco requisitou informações, determinando a
remessa diretamente à mesa.
À causa inicial deu-se o valor de R$ 1.305,88, em 2015.

É o relatório.
Sem razão a empresa recorrente.
Com efeito, guerreia a exequente a decisão monocrática
que indeferiu seu pedido para suspensão da CNH do executado, e
isso com o fito de obrigar o recorrido a indicar bens passíveis de
penhora para garantia da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065627-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.016
3
Ora, a medida coercitiva perseguida não corresponde
com o processo executório, aliás, sequer se presta concretamente a
alcançar o fim almejado, isto é, a quitação do débito.
Não se desconhece que o art. 139, IV, do NCPC
autoriza o Juízo, dentro do seu poder geral de cautela, determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial.
Contudo, não se pode deferir medidas judiciais que
violem os dispositivos processuais já existentes.
Nos termos do art. 789, do CPC/15:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”. (g.n.)
Logo, o credor deve buscar a satisfação do seu crédito
pleiteando medidas destinadas a alcançar o patrimônio do devedor,
não havendo que se falar em cumprimento das suas obrigações
através de restrição da liberdade pessoal dos mesmos.
Com efeito, a suspensão da CNH violaria o direito de
locomoção assegurado constitucionalmente (art. 5o, inc. XV, da
Constituição Federal), e não há indicativo de que a imposição desta
restrição traria benefício pecuniário à pretensão executiva.
Ademais, excetuando o caso de pensão alimentícia, não
há amparo legal que autorize o cerceamento da liberdade de devedor
para o inadimplemento de obrigação civil.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
2035175-60.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator: José Joaquim dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065627-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.016
4
Comarca: Registro
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/04/2019
Data de publicação: 02/04/2019
Data de registro: 02/04/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que deferiu o pedido de bloqueio da CNH do
coexecutado. Descabimento. Disposição do artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil que deve ser aplicada em hipóteses excepcionais. Não
esgotados, nos autos, todos os meios de localização de bens passíveis de
constrição. Ineficácia da medida no caso concreto. Determinação de
expedição de ofícios às administradoras de cartão, entretanto, que deve ser
mantida, tendo em vista, ao que tudo indica, apenas o caráter informativo da
medida, não sendo possível, de forma preventiva, determinar o
não bloqueio dos cartões de crédito dos
então
executados.
Recurso
parcialmente provido.
=======
2274918-30.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários
Relator: Renato Rangel Desinano
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/04/2019
Data de publicação: 02/04/2019
Data de registro: 02/04/2019
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA Cumprimento de sentença Pedido
de bloqueio de circulação de veículo da executada
Descabimento

Possibilidade de inclusão de restrição de transferência no sistema Renajud
Decisão que indeferiu o bloqueio da carteira nacional de habilitação,
passaporte e cartões de crédito das executadas - Insurgência do exequente
- Descabimento - Conquanto o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil, autorize que magistrado imponha medidas coercitivas atípicas para
assegurar o cumprimento da ordem de pagamento, é certo que a sanção deve
ser capaz de pressionar o devedor a cumprir a obrigação, encontrando limite
nos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal e no Diploma
Processual, sob pena de representar verdadeira sanção de ordem pessoal -
Interpretação sistemática dos artigos 5o, da Constituição Federal, 8o e 805,
do Código de Processo Civil - Hipótese em que as medidas pretendias não
guardam relação com a satisfação do crédito perseguido Outrossim, não
restou demonstrado que o credor esgotou as pesquisas recentes de bens das
devedoras RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
==========
2053471-33.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065627-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.016
5
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2019
Data de publicação: 30/03/2019
Data de registro: 30/03/2019
Ementa:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Pleito
de bloqueio de cartões de crédito e carteira nacional de habilitação dos
devedores. Inadmissibilidade. Medidas que não se afiguram eficazes
para assegurar o adimplemento do débito. Afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Consideração da circunstância de
que, conquanto esteja o juiz autorizado a determinar medidas que possam
compelir o devedor a satisfazer a execução, não se justifica a adoção de
providências que importem em violação a direitos individuais garantidos na
Constituição Federal. Indeferimento do pleito. Decisão mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
========
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que,
por falta de amparo legal, indeferiu pedido de suspensão da CNH, passaporte e
cartões de crédito. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do
artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que
não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os
limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2046963-08.2018.8.26.0000; Relator:
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina
- 1a Vara; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 07/05/2018).
===========
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Fase de
cumprimento de sentença. Diligências realizadas para tentativa de penhora de
patrimônio do devedor que restaram infrutíferas. Deferimento parcial de
pedidos, com base no art. 139, IV do CPC, para a realização de meios
excepcionais de coerção sobre o devedor, tais como suspensão de CNH e
passaporte, para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária; pretensões
que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor.
Decisão de primeiro grau reformada, com base em direitos constitucionais,
direito de ir e vir, proporcionalidade, efetividade, razoabilidade e menor
onerosidade.
Agravo
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2218545-13.2017.8.26.0000; Relator: Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão
indeferiu a apreensão das carteiras de habilitação, dos passaportes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065627-19.2020.8.26.0000 -Voto no 37.016
6
executados e bloqueio de todos os cartões de crédito, com fundamento no art.
139, IV, do CPC/15 Descabimento Medidas que não se prestam à satisfação
do crédito nem conferem efetividade à execução Providências que ferem
princípios
constitucionais
(Dignidade
da
Pessoa
Humana)
e
infraconstitucionais (Menor onerosidade da Execução) Aplicação do artigo
139 do CPC/15 que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC
Precedentes
Decisão mantida
Recurso negado. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2189585-47.2017.8.26.0000; Relator: Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018).
Dessa forma, de rigor a preservação da ponderada
decisão atacada.
Diante do exposto, não se olvidando dos estreitos limites
do presente recurso, nega-se provimento ao agravo da empresa
exequente.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado